Tribunal: STF
Processo: Rcl 25857
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DAS ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Considerando a delimitação do pedido, tem-se que a Reclamação não pode ser conhecida, por conta da superveniência das ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021, a alterar substanciante o regime especial de pagamento de precatórios ao quais submetidos os entes devedores no ano de 2015.



    2. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao emitir o ato reclamado, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois não baseou sua decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim no fato de que, para quitação da dívida até o ano de 2020, o município deverá repassar mensalmente o correspondente a 1/60 da dívida em precatórios. No caso em questão, o cálculo de 1/60 da referida dívida resultou em R$ 523.317,11, valor maior do que o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida atualmente repassada pelo ente devedor (1,00%).



    4. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.